Tribunal: TJSP
Processo: 2260860-22.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA TR – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APROVAÇÃO DA CONTA QUE RECALCULOU A RMI IMPLANTADA NO BENEFÍCIO – CABIMENTO – ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA TR – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APROVAÇÃO DA CONTA QUE RECALCULOU A RMI IMPLANTADA NO BENEFÍCIO – CABIMENTO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXOU DE ANALISAR A QUESTÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE RMI A PERÍODO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE, EXCEDENDO O PERÍODO EXCUTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ACOLHER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS E REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA COM DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.

Embargos acolhidos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS e reformar a decisão agravada, com determinação de refazimento dos cálculos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2260860-22.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado RODOLFO DA SILVA DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo INSS", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2260860-22.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: RODOLFO DA SILVA DANTAS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 15824

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA
PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO
PRECATÓRIO

ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
AFASTOU A INCIDÊNCIA DA TR INSURGÊNCIA DO
AUTOR
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
APROVAÇÃO DA CONTA QUE RECALCULOU A RMI
IMPLANTADA
NO
BENEFÍCIO

CABIMENTO

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXOU DE ANALISAR
A QUESTÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE RMI A
PERÍODO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE,
EXCEDENDO O PERÍODO EXCUTIDO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
ACOLHER
PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO
INSS E REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA COM
DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS.

Embargos acolhidos para dar parcial provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo INSS e reformar a decisão
agravada, com determinação de refazimento dos cálculos.

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
pelo INSS (fls. 1/2) contra o acórdão de fls. 22/25 dos autos principais, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso do INSS.
Insurge-se o embargante, alegando que houve omissão
no julgado uma vez que tratou apenas de um dos temas recorridos pela autarquia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
qual seja, índice de atualização monetária, deixando de apreciar o pedido referente à
revisão do valor da RMI, matéria devidamente abordada na petição recursal. Requer
seja sanada a omissão apontada.
Instado a se manifestar, o autor manifestou-se às fls.
31.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos comportam
acolhimento.
De fato, o acórdão de fls. analisou apenas a questão
pertinente à atualização monetária, deixando de apreciar o pedido referente à revisão
do valor da RMI, motivo pelo qual, acolho os embargos de declaração para fazer
constar do jugado:
“No tocante à revisão da RMI, como foi possível constatar, por
sentença (copiada às fls. 13/15 dos autos principais) datada de
09/12/2016, o embargante foi condenado no pagamento de
auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício de R$
1.127,68(fls. 43), a partir de 23/05/2015, que é o dia seguinte ao
da última alta médica (fls. 43), vedada a cumulação com
benefício de aposentadoria.
Observa-se que a sentença fixou o salário de benefício sobre o
qual deve-se basear a RMI (R$ 1.127,68), porém, o acórdão
copiado às fls. 16/24, nada mencionou quanto à base de cálculo
da RMI, transitando em julgado (certidão copiada às fls. 36), sem
qualquer insurgência do segurado.
A carta de concessão/memória de cálculo (copiada às fls. 25 dos
autos principais), datada de 06/08/2018, traz a implantação do
benefício com RMI de R$ 563,84, valor esse que corresponde a
exatos 50% do salário-de benefício fixado em sentença e
utilizado pelo INSS.
Acrescenta-se que o autor, sem prévia discussão em autos de
conhecimento, apresentou cálculos abrangendo a revisão da
RMI, inclusive trazendo período não excutido nos autos, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
leva à reforma da decisão de primeiro grau para afastar a
homologação dos cálculos apresentados pelo autor e determinar
que novos sejam realizados para cálculo dos valores em atraso
ainda não adimplidos, no período de 23/05/2015 a 30/11/2016,
uma vez que o benefício foi implantado e pago a partir do mês de
dezembro de 2016 (carta de concessão copiada às fls. 25 e
comprovantes de pagamento copiados às fls. 26/35).
Destarte, razão assiste ao INSS quanto a impossibilidade de
revisão da RMI, tratando-se de coisa julgada contra a qual a
parte não se insurgiu, devendo a decisão ser reformada, com a
realização de novos cálculos pelo contador do juízo.”
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios opostos pela autarquia, atribuindo-lhes, excepcionalmente, natureza
infringente, sanando a omissão contida no acórdão de fls. 22/25, para reformar a
decisão de primeiro grau, afastando a homologação dos cálculos apresentados
pelo exequente e determinando que nova conta seja realizada com atualização
monetária pelo IPCA-E, nos termos do TEMA 810, e RMI conforme disposto em
sentença (salário de benefício de R$ 1.127,68 e renda mensal de 50% do salários de
benefício, o que corresponde ao valor de R$ 563,84), dando parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator